Tribunal: TJDFT
Processo: 0713755-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713755-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO DECISÃO DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 226774557, autos originários), integrada pela que acolheu os embargos de declaração (id. 229464907, autos originários), proferidas no cumprimento individual de sentença coletiva (proc. no 0704860-45 – desconto previdenciário incidente sobre a GPS) movido por ANA LETÍCIA LOPES VIEIRA DE CASTRO, que acolheu parcialmente a sua impugnação, in verbis: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta, dentre outras questões atinentes à suspensão do processo. Viabilizado o contraditório, a parte credora impugnou as alegações trazidas pelo executado. É a exposição. DECIDO. Da Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Da obrigação de fazer Conforme se verifica, não se trata de obrigação de fazer, mas de pagar. Logo, nada a prover. Sendo assim, não é possível o acolhimento da tese distrital. Do Excesso de Execução O Distrito Federal também alega excesso de execução em razão da utilização do INPC até a entrada em vigor da EC 113/2021, ao passo que entende ser cabível o uso da Taxa SELIC a partir da entrada em vigor da Lei Complementar n. 943, de 1o de junho de 2018. Nesse ponto, junto o trecho do Acórdão que destacou o índice a ser aplicado: Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Como se observa, o julgado determinou expressamente a utilização do INPC, ao passo que restringiu a Taxa SELIC aos termos do artigo 3o da EC 113/2021, em compasso com o entendimento firmado no Tema 905 do STJ quanto aos débitos de natureza previdenciária, como é o caso posto. Dessa forma, a Taxa SELIC deve ser aplicada apenas a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, não acarretando efeitos retroativos, por ausência de previsão legal. Por conseguinte, a partir da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre a somatória do principal até tal data. Sendo assim, não é possível o acolhimento da tese distrital. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que, ao proceder os cálculos, incida como índice de correção monetária o IPCA-E e, a partir de 09.12.2021, unicamente a incidência da taxa SELIC, devendo levar em consideração, quanto à SELIC, a orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros). Juntada a Planilha de Cálculo, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, expeçam-se as requisições de pagamento em desfavor do IPREV. Em relação à RPV: a) fica o IPREV intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o IPREV a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos.” “Embargos de Declaração próprios e tempestivos. Deles conheço. Sustenta o embargante que a decisão prolatada no ID 226774557 foi omissa ao deixar de apreciar a integralidade dos argumentos tecidos em sede de impugnação, segundo os quais haveria excesso de execução decorrente das diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS LEI 5184/2013, bem como no erro do valor de contribuição apurado para, pois não foi efetuado os descontos de contribuição social sobre GPS em maio/2023 para os servidores ativos e em julho/2023 para os aposentados. Ainda, alega que houve erro material ao determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que incida IPCA-E como índice de correção monetária. Oportunizado o contraditório, sobre os aclaratórios manifestou-se a embargada no ID 228991999. É o breve relato. Decido. Compulsando-se os termos da impugnação colacionada ao feito pela parte devedora, deles se extraem que para além dos índices de correção objeto da insurgência - estes já devidamente apreciados - sobressaem, igualmente, as circunstâncias de que a parte credora teria deixado de incluir em seu cálculo as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS LEI 5184/2013, assim como a persistência de erro no valor de contribuição apurado, pois foram interrompidos os descontos de contribuição social sobre GPS em maio/2023 para os servidores ativos e em julho/2023 para os aposentados. Quanto ao erro material, razão também assiste, pois o parágrafo de conclusão deveria ter determinado simplesmente o encaminhamento à Contadoria para o cálculo nos termos da decisão, sem a ordem de correção pelo índice IPCA-E. Destarte, DOU PROVIMENTO aos embargos e passo a apreciar o ponto sobre o qual a decisão hostilizada teria sido omissa e eivada por material. Nesta diretriz, verifica-se que razão assiste à parte executada quanto ao fato de que o cálculo apresentado pela parte credora necessita de reparo. Neste particular, verifica-se que a parte exequente não se insurgiu especificamente quanto às arguidas inconsistências, de modo que, considerando-se a necessidade de se atentar com o rigor do abatimento de diferenças já adimplidas e a higidez dos valores discriminados, tem-se que nestas questões em específico o cálculo apresentado pela parte executada deve ser observado. Desta forma, em complemento ao que restou decidido no ID 226774557, ACOLHO EM PARTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, pelas razões acima elencadas. Considerando-se a sucumbência mínima da parte exequente, deixo de condená-la no pagamento de honorários sucumbenciais. Assim, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda à atualização dos cálculos conforme o disposto na presente decisão (a qual determina a observância dos valores discriminados na planilha apresentada pelos executados), mas com os índices de atualização fixados na decisão de ID 226774557. Juntada a Planilha de Cálculo, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, expeçam-se as requisições de pagamento em desfavor do IPREV. Em relação à RPV: a) fica o IPREV intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o IPREV a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Do título judicial exequendo A r. sentença proferida na ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF (processo no 0704860-45.2021.8.07.0018) possui o seguinte dispositivo: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice.” A 1a Turma Cível, sob a relatoria do em. Des. Rômulo de Araújo Mendes, proveu parcialmente a apelação interposta pelo Distrito Federal e pelo Iprev/DF e deu provimento ao recurso do autor, em acórdão proferido com a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO COLETIVA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINARES. SINDICATO. RESPONSABILIDADE ATIVA. PENSIONISTAS. RECONHECIDA.DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO. NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO. PROPTER LABOREM. NÃO INCORPORAÇÃO. TEMA 163 STF. SUSPENSÃO COBRANÇA. DEVOLUÇÃO. ATIVOS E INATIVOS. DÉBITOS FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA DA CONDENAÇÃO. PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. RESP 1495146/MG. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A legitimidade ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. 2. O Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal, representa a categoria dos servidores que lhe dão nome, em atividade ou aposentados, na base territorial do Distrito Federal, em consonância com o art. 8o, III da Constituição Federal de 1988. O fato de não haver previsão expressa sobre os pensionistas em seu estatuto não autoriza a conclusão de que não sejam representados. 3. Considerando o pedido de responsabilidade exclusiva do Distrito Federal e sua responsabilidade subsidiária em relação às obrigações do IPREV, afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. 4. Afirmada a legitimidade passiva do Distrito Federal, rejeitado o entendimento de que a cobrança estaria prescrita, tendo em vista que a Ação de Protesto ajuizada pelo ente sindical em 2019 gerou a interrupção da prescrição, conforme determina o artigo 202, inciso II, do Código Civil. 5. Nos termos do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal, “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Incontroversa a natureza propter laborem da Gratificação em Políticas Sociais que não é incorporada à aposentadoria dos servidores da carreira, não sendo possível a incidência da contribuição previdenciária tanto para os servidores ativos quanto para os inativos. 7. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. 8. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, apelo dos réus parcialmente provido. Recurso do autor provido.” O trânsito em julgado ocorreu em 28/4/2023. Do sobrestamento do processo – Tema no 1.169/STJ Quanto à alegação de suspensão do processo originário, o STJ, em 18/10/2022, afetou os REsps 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, representativos da controvérsia, ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169) e determinou a suspensão nacional de todos os processos de cumprimento individual de sentença coletiva, para “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. No entanto, o título judicial exequendo não é genérico, pois estabelece a parcela a ser restituída, o período da condenação e os consectários legais, razão pela qual a apuração do montante devido depende apenas de cálculos aritméticos. Assim, a matéria recursal não se amolda ao Tema no 1.169/STJ, que versa sobre a necessidade de prévia liquidação do julgado. Da correção monetária A r. sentença exequenda assentou quanto aos índices a serem utilizados sobre a condenação de restituir a contribuição previdenciária que incidiu sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, in verbis: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela. Para fins de cálculo, considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil”. No entanto, o acórdão proferido na APO 0704860-45.2021.8.07.0018, que reformou parcialmente a r. sentença, decidiu quanto à correção monetária: "2.3. Correção Monetária A sentença fixou a correção monetária pela taxa Selic nos termos do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. Os réus alegam necessária reforma da sentença, tendo em vista que a taxa Selic somente pode ser aplicada aos tributos após 14/2/2017. Inicialmente, cumpre destacar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870947/SE (Tema 810), submetido à sistemática da repercussão geral, definiu que a atualização monetária com base na TR é inconstitucional tanto na fase de precatórios como também durante a tramitação da ação judicial, de modo que o IPCA – E deverá ser utilizado como fator de correção a partir de julho de 2009, data de entrada em vigor da Lei 11.960/09. Confira-se: [...] Vale ressaltar que após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, assim restou consignado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseiase em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (destaquei) Consta, ainda, das informações complementares à ementa: Cumpre registrar que a adoção do INPC não configura afronta ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 870.947/SE). Isso porque, naquela ocasião, determinou-se a aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária de benefício de prestação continuada (BPC), o qual se trata de benefício de natureza assistencial, previsto na Lei 8.742/93. Assim, é imperioso concluir que o INPC, previsto no art. 41-A da Lei 8.213/91, abrange apenas a correção monetária dos benefícios de natureza previdenciária. (destaquei) Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos.” Portanto, constata-se do título judicial transitado em julgado que foi definida a natureza previdenciária da contribuição a ser restituída e, nesses termos, os índices foram estabelecidos em conformidade com o Tema no 905/STJ. Por sua vez, a referida Emenda Constitucional 113, publicada no DOU em 9/12/2021, estabelece: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. [...] Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. [...] Art. 7o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.” Portanto, tendo em vista a definição pelo acórdão exequendo de aplicação da taxa Selic nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, a pretensão do Distrito Federal, de incidência da taxa Selic a partir de 14/2/2017, não procede, em estrita observância à coisa julgada formada no título executivo judicial. Sobre o tema, destaco recentes julgados deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITES DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. EC 113/2021. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo Iprev contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente. Nas razões recursais, o ente distrital pugna, em síntese, pela aplicação do INPC como critério de correção monetária até 14/2/2017, e, a partir de então, adoção da taxa Selic. 2. A sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto o título executivo judicial que se visa executar não é genérico, bastando simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, para a definição do quantum debeatur. 3. Com base no entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1.495.146-MG (Tema n. 905), após debate da questão nos autos, o título executivo exequendo reconheceu como previdenciária a natureza do crédito, conforme fundamentou o eminente relator do acórdão objeto da execução, Des. Rômulo de Araújo Mendes, ?tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC?. 4. Na fase de cumprimento de sentença, deve o magistrado se abster de rediscutir o mérito da causa, restringindo-se à efetivação do comando do título judicial, nos limites da coisa julgada (art. 503, caput, do CPC). Logo, se o acórdão transitado em julgado fixou a natureza do crédito para, a partir disso e com base no entendimento do STJ, aplicar os índices para correção monetária e taxa de juros, não é possível a realização do cálculo com base em outros parâmetros. 5. Mantida a aplicação do INPC até a entrada em vigor das disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, que determina a incidência da Selic para fins de atualização monetária e compensação da mora. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (0750083-07.2023.8.07.0000 Registro do Acórdão Número: 1836635, Data de Julgamento: 20/03/2024, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: SANDRA REVES, Publicado no DJE : 10/04/2024” "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC E SELIC. COISA JULGADA. 1. Tendo o título executivo que determina a restituição da contribuição previdenciária descontada sobre a Gratificação de Políticas Sociais - GPS decidido pela correção monetária pelo INPC até a vigência da EC no 113/21, incidindo a Selic apenas a partir de então, com amparo em precedentes vinculantes das Cortes Superiores, descabe a pretensão de fazer incidir a Selic desde a vigência da Lei Complementar Distrital no 943/18, sob pena de desrespeito à coisa julgada. 2. Agravo de instrumento não provido.” (0739158-49.2023.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1825637, Data de Julgamento: 29/02/2024, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 20/03/2024) Em conclusão, conforme determinado no acórdão exequendo, para a atualização dos valores devidos deve ser adotado o INPC até dezembro/2021, quando então passará a dívida a ser corrigida pela taxa Selic, tal como decidido pela r. decisão agravada. Diante dos elementos expostos, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 9 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora